Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da autora relativo ao valores recebidos a título da função DFG-08, entre os meses de março e junho de 2019, para determinar que o recorrente se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da autora a esse título, bem como que se restitua eventuais valores já descontados.

2. A autora, ora recorrida, ajuizou ação anulatória de constituição de débito cumulada com pedido de tutela de urgência para suspensão do início de descontos em folha de pagamento. Narrou que em março de 2019 se apresentou ao Departamento de Polícia Especializada da Polícia civil do DF para oficialização de troca de unidade. Informou ter deixado a Central de Flagrantes, que funciona na 15a Delegacia de Polícia – 15a DP, para atuar na Delegacia da Criança e do Adolescente II – DCA II. Pontuou que na 15a DP recebia gratificação (DFG-08) pelo exercício do cargo comissionado de Escrivão Chefe de Plantão. Aduziu que ao ser transferida para Delegacia da Criança e do Adolescente II passou a desempenhar as mesmas funções afetas ao cargo comissionado anterior, fazendo jus à gratificação. Ressaltou que não houve interstício entre os trabalhos realizados nas referidas delegacias. Asseverou que a publicação da exoneração da 15a DP e a nomeação formal na DCA-II só ocorreu dois meses depois da mudança e que, por conta disso, continuou a receber a gratificação anterior. Pontuou que foi informada pelo Departamento de Gestão de pessoas da PCDF que a nomeação não retroagiria até a data que ela passou a desempenhar suas funções na DCA II, mas que a exoneração da 15a DP retroagira até a data da cessão dos seus trabalhos, devendo os valores recebidos a título de gratificação lhe serem retirados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausência de preparo ante a isenção a que faz jus a Administração Pública.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de a ré cobrar da autora a restituição de valores pagos a título do exercício da função recebida em decorrência do plantão (DFG-08) durante o período em que não tinha sido publicada a sua exoneração ao cargo em comissão.
5. Em suas razões recursais, a ré alegou que a Administração Pública ao verificar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração do servidor, tem o poder-dever de corrigir o equívoco. Consignou não haver comprovação de que a autora exerceu as funções de Chefe de Plantão (DFG-08) na DCA- II a partir de 20/03/2019. Sustentou que a mera juntada das escalas do plantão não autoriza tal reconhecimento. Alegou que a autora foi exonerada em 20/03/19 da função na 15a DP e que passou a atuar na DCA – II, como plantonista, em 10/06/2019. Defendeu que no período entre a troca de delegacias, por erro administrativo operacional do Distrito Federal, lhe foi pago a mais 11 dias de março (R$ 374,88); R$ 1022,41 abril e R$ 1022,41 em maio, além de R$ 255,60 de 03/12 avos de gratificação natalina, devendo ser efetuado o desconto em folha para ressarcimento da Administração Pública. Pontuou que não era o caso de substituição automática e que sua designação para o exercício de chefia do plantão na DCA - II só se deu a partir de 10/06/2019, não havendo o que se falar em direito à percepção da função antes desta data. Ao final, requereu o provimento do recurso e a improcedência do pedido inicial.
6. Os presentes autos foram distribuídos em julho de 2019, tendo, inclusive, sido determinada a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009), presumida a boa-fé do servidor no recebimento do auxílio. Assim, não havendo nos autos qualquer documento que comprove que a parte tenha recebido o auxílio de má-fé, apto a elidir a presunção do Tema 1009, e podendo-se verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública, que passou a efetuar o pagamento sem qualquer requerimento da parte, incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrente.
7. A Administração Pública, conforme ressaltado pelo Recorrente, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, tem o poder-dever de corrigir o equívoco. Os efeitos financeiros, entretanto, devem ser ajustados após a ciência do servidor, com data para validade futura, pois a boa-fé é presumida.
8. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que averba, de fato, foi pago de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
9. Para além da presunção da boa-fé, não há prova documental que demonstre que a autora tenha recebido a referido Gratificação (DFG-08) de má-fé, de forma a elidir a presunção do Tema 1009.
10. Pelo contrário, há elementos que indicam que a requerida passou a exercer a mesma função anterior, conforme despacho (ID 44450762, pg. 06) do Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.